Tribunal: STF
Processo: ARE 1360749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES RESSARCIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. Tendo sido decidido por decisão transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 2008.71.00.032314-0 que os valores a serem ressarcidos à recorrente deverão ser corrigidos monetariamente desde o indevido indeferimento até o seu efetivo ressarcimento pela taxa SELIC, relativamente a doze processos administrativos, é de ser mantida a decisão que concedeu parcialmente a segurança, pelo reconhecimento de litispendência. Apelação desprovida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LV; 93, IX; 150, II, IV; 195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se extrai do pedido de reconsideração levado a efeito pela União Federal (evento 33), em razão da impetração do mandado de segurança nº 2008.71.00.032314-0, o CARF afastou da esfera administrativa a discussão em relação aos doze processos abrangidos naquele processo judicial. O Acórdão nº 3302-002.799 - do CARF, é expresso neste sentido (evento 1 - out 25):



    'DA PRELIMINAR SOBRE A PERDA DO OBJETO PARA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA SOBRE O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS EM FACE DA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL De fato, nesta questão específica, a contribuinte, ao impetrar o Mandado de Segurança nº 2008.71.00.032314-0 com o mesmo objeto já constante em litígio nos presentes autos (questão da exclusão de créditos presumidos de ICMS, concedidos por programas estaduais de benefícios fiscais - 'PRODEPE'- PE e 'PROARROZ' - MT-, da base de cálculo do PIS e da COFINS), promoveu a renúncia às instâncias administrativas, com a desistência da anterior manifestação de inconformidade, nos termos do pronunciamento da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação no Ato Declaratório (Normativo) Cosit nº 03, de 14/02/96, fundamentado nos dispositivos contidos no artigo 1º, §2º, do Decreto-lei nº 1.737, de 20.12.79, e no artigo 38, parágrafo único, da Lei 6.830/80.



    Motivo pelo o qual, consoante já destacado no relatório, a DRJ/POA decidiu, por unanimidade de votos, por desconhecer da manifestação de inconformidade na parte que contesta a inclusão de créditos de ICMS oriundos de incentivos fiscais estaduais na base de cálculo das contribuições, tendo em vista a identidade de objeto com questões levadas ao crivo do Poder Judiciário. Inclusive, ressalte-se, tal questão já teve decisão judicial definitiva, favorável à contribuinte, e, consoante se constata nos autos, a unidade de origem já cumpriu a determinação judicial, de ressarcimento/compensação da parte glosada, com a respectiva atualização pela taxa SELIC, dando ciência à contribuinte, ora recorrente, desse cumprimento por meio da INTIMAÇÃO DRF/SEORT/COMP/REST 2.180/2010. Desta forma, tal matéria não é mais objeto desse litígio, face à renúncia da contribuinte, que optou pela via judicial e cuja decisão que lhe foi favorável já foi devidamente cumprida pela unidade de origem da RFB.' (o grifo é nosso). Nesta perspectiva, se o fundamento do afastamento da via administrativa pelo CARF, quanto à parte do mérito discutido administrativamente nos 12 processos de ressarcimento, fulcrou-se na existência de decisão judicial, impõe-se a adoção dos parâmetros judicialmente estabelecidos para fins de correção monetária dos ressarcimentos postulados. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente